Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. CONTRADIÇÃO SUPRIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Reconhecida a contradição a respeito do parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal na parte dispositiva do acórdão.
3. No caso, a sentença recorrida foi parcialmente reformada, tendo sido afastada a exigência de autorização judicial para o exercício do poder de polícia consubstanciado na demolição de edificação irregular. 3.1. Reconheceu-se que assiste razão ao Distrito Federal em relação à desnecessidade de prévio ajuizamento de ação para que o órgão de fiscalização, no exercício do poder de polícia, proceda à demolição de obra erigida em área não passível de regularização. 3.2. Reafirmou-se, no entanto, a necessidade de prévia intimação, com prazo de até 30 (trinta) dias, para que o infrator proceda à demolição voluntária.
4. Assim, mesmo com o parcial provimento dos embargos de declaração a sucumbência permanece recíproca, em igual proporção à parcela do pedido reconhecida, de modo que não subsistem razões para a pretendida redistribuição dos respectivos ônus.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.